Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 25.185,28), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante à penhora de valores em sua conta bancária (R$ 892,39). Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do agravante (ID 64344011). Compulsando os autos do processo originário, verifico que as partes celebraram acordo para pagamento do débito (ID 218099322, dos autos de origem). Portanto, não remanesce interesse recursal ao executado/agravante na impugnação da penhora. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. P. I.